Tribunal: TJDFT
Processo: 0724697-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724697-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANNA BRONNEMANN DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que considerou a preclusão para apresentação dos quesitos periciais. A agravante relata que o Juízo de Primeiro Grau entender ser necessária a realização de perícia judicial para esclarecer os fatos e que, após nomeado o perito, foi oportunizado prazo para apresentação de quesitos e seus assistentes técnicos. Informa que o perito nomeado foi o mesmo que indicou a realização da cirurgia, razão pela qual o profissional se declarou suspeito para cumprir o encargo e houve a nomeação de novo profissional para atuar no processo. Narra que, em vez de manter a possibilidade de apresentação dos quesitos periciais e assistente técnico, o Juízo de Primeiro Grau declarou que a apresentação dos quesitos estaria preclusa. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a preclusão para apresentação dos quesitos ocorre após o início efetivo do trabalho do perito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam recebidos os quesitos periciais por ela apresentados. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o seu conhecimento e provimento (id 37701567 e 37825834). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não é cabível. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que declarou a preclusão do prazo para a apresentação do quesitos. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator